Tribunal: TJSP
Processo: 0001828-82.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes penitenciários que detêm fé pública – Posse para uso de substância de entorpecente que também configura crime – Falta grave devidamente reconhecida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001828-82.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCAS
ESCOBAR DA SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502
Origem: DEECRIM UR4/Campinas
Magistrada: Dra. Roberta Cristina Morão
Agravante: LUCAS ESCOBAR DA SILVA RODRIGUES
Agravado: Ministério Público
Voto no 38294
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavras dos
agentes penitenciários que detêm fé pública Posse para uso de
substância de entorpecente que também configura crime Falta
grave devidamente reconhecida - Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LUCAS ESCOBAR DA SILVA RODRIGUES,
contra a decisão de fls. 53/54, proferida pelo MM. Juízo de
Direito do DEECRIM UR4 de Campinas, a qual, reconhecendo a
prática de falta disciplinar de natureza grave por ele perpetrada,
em 19/08/2019, determinou sua regressão ao regime fechado, se
em regime mais brando, bem como a perda de 1/6 do tempo remido
e a elaboração de novo cálculo.
Pleiteia o agravante, em síntese, sua absolvição,
sob o argumento de fragilidade de provas. Assinala que se trata de
dependente químico, de modo que as porções de drogas
apreendidas destinavam-se a seu consumo próprio (fls. 01/06).
Contraminutado o agravo (fls. 59/60), a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
3
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 61),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 66/78).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no 477/2019
(fls. 08) que, no dia 19/08/2019, às 17h00, ao ser submetido à
revista no body scanner, constatou-se que o ora sentenciado
apresentava corpo estranho alojado na altura do estômago. Ficou
consignado que, uma vez indagado, o agravante alegou se tratar de
15 porções de maconha, as quais, em seguida, foram expelidas por
meio de vômito provocado.
Instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando as consequências legais dela
decorrentes.

Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante, tampouco
desclassificação da conduta imputada, porquanto comprovadas a
autoria e a materialidade da referida infração disciplinar, tendo
esta emergido da prova produzida em regular procedimento
administrativo, no qual se assegurou plenamente ao sentenciado o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
4
O reeducando, na oportunidade em que ouvido,
admitiu que trazia consigo porções de maconha. Disse que, durante
o trabalho externo, perguntou a um transeunte se ele possuía
drogas para lhe fornecer, eis se tratar de dependente químico.
Salientou que tal desconhecido, então, entregou-lhe um pouco de
maconha, substância esta que embalou com plástico, engolindo-a,
em seguida. Sublinhou que não tinha a intenção de comercializar o
entorpecente (fls. 23).
Os agentes de segurança penitenciária ouvidos
perante a autoridade sindicante, por sua vez, confirmaram o fato
ocorrido, tal como descrito no comunicado de evento acima
mencionado (fls. 20 e 21).
Como se vê, as declarações prestadas pelos
funcionários em questão foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos depoimentos
prestados pelos agentes de segurança penitenciária, pois suas
palavras gozam de presunção de veracidade, porquanto sejam eles
funcionários públicos, com a narrativa sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque
prestados sob a garantia do contraditório; não havendo provas de
que teria o único intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
5
defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem ser
afastados já que é notória a dificuldade de se apurar os fatos
ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei do silêncio”,
cuja tendência é de proteção mútua a fim de que ninguém sofra
qualquer penalidade pelas faltas cometidas.
Seria um equívoco jurídico, com implicações
graves
à
vida
em
sociedade, se os Doutos Juízes e
Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança penitenciários
acaba sendo determinante para a punição pelas faltas graves
cometidas.
Deste modo, não há que se falar em
fragilidade da moldura probatória, sendo inviável, pois, a
absolvição do agravante, eis que perpetrou conduta que se
subsome ao art. 52, da LEP. Do mesmo modo, não haveria que se
cogitar em desproporcionalidade da medida, tampouco em
reconhecimento do princípio da insignificância, sendo certa a
dificuldade do Poder Público em manter a ordem e disciplina no
interior dos estabelecimentos prisionais.
Com efeito, ainda que se tratasse de mera
posse para consumo, tal fato, da mesma forma, seria apto à
consubstanciação de infração disciplinar, nos termos do aludido
art. 52, da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
6
Isso porque, embora o preceito secundário do
tipo penal insculpido no art. 28, da Lei no 11.343/06, não preveja
mais a pena de prisão para a conduta nele descrita, esta continua,
até o presente momento, sendo considerada crime, se
enquadrando, pois, no rol do artigo 52, da LEP.
Como se vê, no caso em comento, restaram
comprovadas a autoria e a materialidade (conforme laudo de fls.
46/47) da referida infração disciplinar, que emergiu da prova
produzida em regular procedimento administrativo.
Portanto, a absolvição do agravante seria
inviável, pois a conduta do sentenciado de possuir substância
entorpecente constituiu falta de natureza grave, consoante
dispõe o artigo 52, da Lei de Execução Penal, sendo o mais
correto a aplicação da falta em sua modalidade mais gravosa.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE
DROGAS
PARA
USO
PRÓPRIO.
NATUREZA
JURÍDICA DE CRIME. APLICABILIDADE DO ART. 52
DA
LEI
N.o
7.210/84.
FALTA
GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O art. 52, caput, da
Lei de Execução Penal, considera como falta grave a
prática de fato previsto como crime doloso. 2. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos
do RE 430.105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001828-82.2020.8.26.0502 -Voto no 38294 - JS
7
criminis e infração penal sui generis, afirmando a
natureza de crime da conduta do usuário de drogas,
não obstante a despenalização. 3. "A posse de
substância
entorpecente
no
interior
do
estabelecimento prisional, ainda que para uso próprio,
constitui falta grave (art. 52 da LEP)." (STJ, HC
109.145/SP, 5.a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJe de 22/02/2010.) 4. Ordem
denegada.” (HC 151.435/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, j.03/05/2011).”
Vale observar, outrossim, que de acordo com o
que dispõe, inclusive, a Súmula 526, do STJ, “O reconhecimento de
falta grave decorrente do cometimento de fato definido como
crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato.”.
Ainda, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado “praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave;”.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator